Tribunal: STF
Processo: RE 1417238
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. TEMA 132 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 17. TEMAS 147 E 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÍNDICE DE JUROS. ARTIGO 1º-F DA LEI FEDERAL 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. VALIDADE. TEMA 810. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Juros incluídos nas contas relativas a precatórios submetidos à moratória prevista nos artigos 33 e 78 do ADCT. Normas sobre juros de mora que possuem natureza eminentemente processual. Princípio tempus regit actum. Súmula Vinculante nº 17. Aplicabilidade. Não incidência de juros de mora que decorre da ausência de mora no período estabelecido no art. 100, § 5º (antigo § 1º), da CF. Fato que independe da data do efetivo pagamento do precatório. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e XXXVI; e 100, § 5º, da Constituição Federal, bem como, ao artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Argumenta, em apertada síntese, que “merece reforma o que se decidiu nas instâncias ordinárias, pois não evidenciada a satisfação do crédito da recorrente, notadamente porque diversamente do que constou do aresto ora recorrido, os juros da poupança previstos na Lei nº 11.960/09 não se aplicam ao presente feito (causa de NATUREZA TRIBUTÁRIA), conforme já decidido por esse E. STF, e, ademais os juros de mora durante a moratória do art. 78 do ADCT, inclusive no período relativo à Súmula Vinculante 17, são plenamente devidos na espécie, eis que no caso o precatório fora pago a destempo”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 810 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, a sua vez, em sede de juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.



    1. Acórdão que nada dispôs a respeito de índices de juros de mora e de correção monetária. Desnecessidade de observação das teses fixadas no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.



    2. Tema nº 1.037 de Repercussão Geral (RE 1.169.289-SC). Acórdão que entendeu pela não incidência de juros de mora no período estabelecido no art. 100, § 5%, da CF. Acórdão que não afronta o quanto decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na fixação da tese no referido precedente vinculante. Manutenção do Julgado.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, exarou juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 590.751, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/4/2011, Tema 132 de Repercussão Geral, assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.



    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.



    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Ademais, é assente nesta Corte que não incidem juros de mora durante o denominado prazo de graça constitucional. Esse entendimento encontra-se cristalizado no enunciado da Súmula Vinculante 17 – “Durante o período previsto no parágrafo 1º (atual § 5º) do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” –, bem como, em dois precedentes de repercussão geral, quais sejam, os lançados nos seguintes casos: RE 591.085-QO, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/2/2009, Tema 147; e RE 1.169.289, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 1º/7/2020, Tema 1.037, este último, apresentando a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça” (grifos nossos).



    Ainda, consolidou-se nesta Corte o entendimento de que a aplicação do Tema 132 e da Súmula Vinculante 17 não viola a coisa julgada. Assim:



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 652.059-AgR-EDv, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/12/2019)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. II - Desse modo, em caso de inadimplemento do referido prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 1.188.804-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.103.528-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/12/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 914.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/9/2018)



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (AI 853.441-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/8/2018)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 597.598-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017)



    Por fim, no que se refere à validade do índice de juros moratórios, previsto no artigo 1º-F da Lei federal 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, verifica-se que as alegadas ofensas à Constituição Federal não restaram debatidas no acórdão recorrido e, também, não foram objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.



    Falta aqui, pois, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza seu exame em sede de recurso extraordinário, de modo a incidirem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem, respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal e, ademais, a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente